Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708183-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO QUINTINO PESSOA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao impetrante o prazo de 10 (dez) dias para, em querendo, manifestar-se acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, da autoridade apontada como coatora, suscitada pelo Distrito Federal, bem como para informar se persiste o interesse no julgamento da demanda. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora